Tribunal: TJSP
Processo: 2043127-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043127-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente ALAN CESAR
FIGUEIREDO, Impetrantes ALAN CESAR FIGUEIREDO e MARCOS ALEXANDRE
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043127-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42372
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 42372
HABEAS CORPUS no 2043127-56.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: PEDRO RENAN FRAZILI DOS SANTOS E OUTRO
PACIENTE: ALAN CESAR FIGUEIREDO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - DEECRIM UR 9
UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
Os Doutores Pedro Renan Frazili dos Santos e Marcos
Alexandre da Silva, Advogados, impetram o presente Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de ALAN CESAR FIGUEIREDO, no qual afirmam que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora a MM.a Juíza de Direito do DEECRIM UR 9
Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de São José dos
Campos/SP.
Alegam os ilustres impetrantes que o paciente foi
denunciado e ao final condenado, ao cumprimento da pena de doze anos de
prisão, em regime fechado, por infração ao art. 157, § 3.o, do Código Penal,
estando atualmente descontando sua reprimenda no regime semiaberto no centro
de progressão penitenciária de Tremembé/SP.
Sustentam que o paciente já usufruiu de três saídas
temporárias, das quais retornou pontualmente e que, no entanto, está impedido
de obter a próxima saída temporária, posto que a autoridade impetrada proferiu
decisão aplicando de imediato o art. 122, § 2.o, da Lei n.o 13.964/2019, que veda
a concessão da benesse a todos os condenados por crimes hediondos com
resultado morte, por entender que por ser uma norma processual, a sua aplicação
é de imediato.
Aduzem que em razão de aludida decisão, foi realizada
uma lista pelo estabelecimento prisional constando o nome dos reeducandos
impedidos de usufruir da saída temporária, na qual consta o nome do ora
paciente, o que consideram inconstitucional, posto que o art. 122, § 2.o da Lei n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043127-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42372
3
13.964/2019 é prejudicial ao paciente e, portanto, não retroage para prejudica-lo.
Requerem a concessão da ordem, para que autoridade
impetrada seja instada a deferir a saída temporária ao paciente.
O pedido de liminar foi deferido (fls. 44/45). Processada
a ordem.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações de praxe às fls. 50/51, acompanhadas dos documentos pertinentes
(fls. 52/64).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 67/71 opinou pelo não conhecimento da impetração ou pela concessão da
ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de ALAN
CESAR FIGUEIREDO, objetivando garantir o seu direito de usufruir do benefício
da saída temporária.
De acordo com as informações prestadas nos autos, o
procedimento referente à saída temporária dos sentenciados recolhidos no
Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgard Magalhães Noronha de
Tremembé foi cadastrado sob o n.o 0000309-18.2020.8.26.0520, havendo a
Defensoria Pública formulado consulta acerca da saída temporária de autores de
crimes contra a vida, com resultado morte, em face da edição do § 2.o, do art,
122, da LEP, coma redação dada pela Lei n.o 13.964/2019. O Juízo informante
manifestou o entendimento de que, em face da natureza exclusivamente
processual penal, referido dispositivo tem aplicação imediata na saída temporária.
Isto porque a retroatividade, na espécie não incide sobre a forma de execução da
pena, ou ao “jus punitionis”, mas sim, em mera autorização para saída
temporária, cujo caráter é de direito processual e não material. Entretanto,
deferida a liminar nos autos do habeas-corpus n.o 2040060-83.2020.8.26.0000 da
1.a Câmara de Direito Criminal e deferido o pedido de extensão dos efeitos da
decisão aos demais presos e presas sujeitos à competência do 9.o DEECRIM que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043127-56.2020.8.26.0000 -Voto no 42372
4
reúnam os demais requisitos previstos na Portaria Conjunta n.o 02/2019, no dia
06 de março de 2020, foi determinado o cumprimento da v. decisão comunicando-
se aos diretores das unidades prisionais para retificação da listagem relativa aos
sentenciados que preenchem os requisitos para usufruir da saída temporária de
março de 2020. A direção da unidade prisional encaminhou listagem exarando
parecer favorável à saída temporária do paciente. Promovida vista ao
Representante do Ministério Público para manifestação.

O presente remédio constitucional restou prejudicado.
Isto porque, conforme deu conta a informação acima
lançada, em cumprimento à v. decisão proferida no habeas corpus n.o
2040060-83.2020.8.26.0000 pela Colenda 1.a Câmara de Direito Criminal que
deferiu a liminar, com extensão dos efeitos da decisão aos demais presos e
presas sujeitos à competência do 9.o DEECRIM que reúnam os demais requisitos
previstos na Portaria Conjunta n.o 02/2019, foi retificada a listagem relativa aos
sentenciados que preenchem os requisitos para usufruir da saída temporária de
março de 2020, havendo parecer favorável em relação ao ora paciente.
Destarte, cessado o constrangimento ilegal aventado,
resta prejudicada a impetração pela perda de seu objeto.
“Tendo cessado o motivo que deu causa à impetração do pedido de
habeas corpus, obviamente ele perde o seu objeto, cai no vazio, não
havendo razão para que seja apreciado. Ou como diz o artigo em
exame, o pedido fica prejudicado, ante a ausência de qualquer
interesse na sua solução”.1
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, nos
termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 1a ed. V2. Saraiva: São Paulo,
1996, p. 426.